Tribunal: STF
Processo: Rcl 77437
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Agravo Regimental interposto por Naiana Daniel Silva em face de decisão por mim proferida, na qual julguei procedente a Reclamação Constitucional ajuizada por Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte S.A., para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (eDOC 17).



    Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0000660-40.2024.5.17.0006, no que tange ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, tendo ocorrido a preclusão quanto à matéria, uma vez que a reclamante (Crefaz) não interpôs recurso ao TST contra a decisão que reconheceu o vínculo empregatício da beneficiária.



    Quanto ao mérito, defende que “não há que se falar em competência da Justiça Comum para julgar a presente causa, (...), pois o presente caso se trata de fraude na contratação da trabalhadora (artigo 9º, da CLT), através de contrato de prestação de serviços, que foi devidamente anulado pela Turma Regional, através da detida análise dos fatos e das provas produzidas na Reclamação Trabalhista” (eDOC 35, p. 17).



    Assevera que, para cassar o acórdão reclamado, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, afirma que “não compete a esta Suprema Corte a análise do presente caso, visto que, a E. Turma Regional, em soberana análise do conjunto fático probatório, entendeu pela existência de fraude na contratação do Agravante (artigo 9º, da CLT), deixando clara a competência da Justiça laboral para julgar o caso, sob a ótica do artigo 114, I, da CF” (eDOC 35, p. 16).



    Pondera que “[o] contrato de trabalho é um contrato realidade, não importando a sua forma, mas sim a realidade experimentada pelo trabalhador, de modo que, ao ser exposto a um ambiente de trabalho subordinado, com a existência de todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, o formal deve ser invalidado, com a aplicação do artigo 9º, da CLT, declarando-se a fraude”(eDOC 35, p. 18).



    Ao final, requer a reforma da decisão agravada a fim de julgar improcedente a reclamação constitucional, declarando a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa ou, subsidiariamente, a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000660-40.2024.5.17.0006, até o julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral, que versa, dentre outros, sobre a competência para o julgamento dos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte (eDOCs 46 e 47).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, julguei procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos do Processo 0000660-40.2024.5.17.0006 à Justiça Comum, tendo em vista a incompetência da Justiça Trabalhista para julgamento da causa (eDOC 17).



    Contudo, cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia refere-se à existência de possível fraude na contratação civil, por meio de pessoa jurídica, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, bem como à competência da Justiça do Trabalho para apreciar tais demandas, matérias abrangidas pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente prolatada (eDOC 17) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo 0000660-40.2024.5.17.0006, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente